Tribunal: CARF
Processo: 19679.001880/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.001880/2006-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
PEDRO FEITOSA SALGUEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem promova a juntada aos autos o
Aviso de Recebimento (AR) relativo à ciência do contribuinte acerca do acórdão da DRJ,
informando, ainda, a respectiva data em que houve essa cientificação. Na sequência, deve ser
intimado o contribuinte do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo para apresentar sua
manifestação quanto a esta. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros (relator) e
Ricardo Chiavegatto de Lima. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Martin da
Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 56/59), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.001880/2006-91
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

primeira instância (e-fls. 50/54), proferida em sessão de 12/02/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 17-30.016, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
manifestação de inconformidade (e-fls. 20/24), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
Para fazer jus à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, o
beneficiário do rendimento deverá comprovar ser portador da moléstia mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
Solicitação Indeferida
Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 50/54), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) incidente sobre o 13.o salário do ano-calendário 2004. O contribuinte alega ter
direito à isenção prevista no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, por ser
portador de uma das moléstias ali elencadas, anexando como comprovação os
documentos de fls. 02/05 [e-fls. 4/8].

O pedido de restituição foi apreciado pela autoridade administrativa da Delegacia
da Receita Federal em São Paulo (fls. 09/13) [e-fls. 12/16] e indeferido por entender
aquela autoridade que não restou comprovado que o contribuinte era portador de
patologia no período pleiteado.

Cientificado em 07/11/2008 (fl. 14-v) [e-fl. 18], o interessado apresentou em
26/11/2008 a manifestação de inconformidade de fls. 16/20 [e-fls. 20/24], alegando, em
síntese, que:

- a autoridade administrativa desconhece os procedimentos da própria RFB,
conforme instruções constantes em seu endereço eletrônico, ao exigir o preenchimento
de PER/DCOMP para restituição do imposto retido sobre o 13.o salário;

- todos os documentos elencados nas instruções constantes no endereço
eletrônico da RFB – laudo pericial, comprovantes da condição de aposentado,
comprovantes da retenção – foram encaminhados juntamente com o pedido de
restituição e que se não foram recebidos deveria ter sido solicitado o seu reenvio;

- é funcionário público aposentado desde 18/06/1998, sofreu cirurgia no rim
esquerdo quando ficou constatada a ocorrência de neoplasia renal maligna, conforme
exame anátomo-patológico datado de 17/11/1985, estando sujeito a acompanhamento
clínico desde então;

- o Laudo de Inspeção de Saúde de fl. 04 [e-fl. 6] comprova que é portador de
patologia relacionada no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, tendo sido
autorizada a suspensão do desconto do imposto de renda na fonte a partir de julho de
2005;

- em face do exposto requer a restituição do imposto incidente sobre o 13.o
salário, uma vez comprovado por documentos oficiais que é portador de neoplasia
maligna desde 1985, submetendo-se até hoje a exames periódicos.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 50/54), primeira instância do
contencioso tributário.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Na decisão a quo afirma-se que a discussão gravita em torno da isenção aos
aposentados portadores de moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713,
de 1988, com nova redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, assevera-se que, a partir
de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN. Concluiu-se
que não se comprovou a condição de portador de moléstia grave.
No mais, complementou a decisão de piso que:

O pedido foi indeferido naquela instância por falta de comprovação de que o
interessado era portador de moléstia grave no período solicitado e não por outro motivo.
Outrossim, constam dos autos às fls. 02/05 [e-fls. 4/8] todos os documentos que o
contribuinte alega ter anexado juntamente com seu pedido – laudo pericial,
comprovantes da condição de aposentado, comprovantes da retenção – e os mesmos
foram levados em conta na decisão recorrida.

Quanto à comprovação de que o requerente é portador de moléstia elencada na
legislação pertinente, deve ser esclarecido que o Laudo de Inspeção de Saúde de fls. 04
e 40 [e-fls. 6 e 45], emitido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo, em 14/07/2005, relata apenas que o interessado submeteu-se a cirurgia por
neoplasia renal maligna, mencionando exame anátomo-patológico de 17/11/1985.

Ressalta, ainda, que o periciado “não apresenta sinais da patologia no momento”.

Não há, pois, informação no laudo que permita concluir que o interessado era
portador de neoplasia maligna no ano-calendário em questão.

Por outro lado, o Relatório Médico de fl. 41 [e-fl. 46] não é um laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, conforme exige a legislação reproduzida.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade, indeferindo-se o pedido de restituição.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 18/05/2009 (e-fls. 56/59), o sujeito passivo,
reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira
instância, inclusive apresentou documentos novos (e-fls. 60/63) relacionados a matéria já
controvertida com a instauração da lide pela manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

O Recurso Voluntário (e-fls. 56/59), apesar de vindicar ter cumprido os
pressupostos de admissibilidade, não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o trintídio legal estabelecido no art. 33
do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, de modo que
não se pode conhecê-lo.
Deveras, observo a expedição da intimação n.o 1933/2009 (e-fl. 55), a fim de dar
ciência da decisão de primeira instância para o recorrente, ademais consta nos autos “Relação da
Correspondência entregue a ECT” pela unidade de origem da jurisdição do contribuinte, na qual
se vê que a “intimação n.o 1933/2009” tem como registro o localizador n.o “RO748245179BR”
(e-fl. 66) e, por sua vez, consta nos autos o “Histórico do Objeto” para o localizador
“RO748245179BR” informando os Correios que o objeto foi entregue em 07/04/2009 (e-fl. 65),
de modo que o recurso voluntário apresentado em 18/05/2009 (e-fl. 56), quando já vencido o
prazo, é intempestivo. Por fim, o “despacho de encaminhamento” (e-fl. 67) não menciona as
datas de recebimento e protocolo e afirma, de forma equivocada, sem base ou uso de qualquer
fundamento, que houve tempestividade, o que não é verdade e, como dito, o despacho é
desprovido de fundamentação.
Portanto, não é possível conhecer do recurso voluntário por intempestividade.
Ora, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o, caput) e
que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim, mantém-se o
recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não apresentou qualquer
prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a tempo e modo
esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
De toda sorte, en passant, parece-me que pode ser caso de aplicação do Ato
Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, e Solução de Consulta n.o 220 COSIT, de 2017,
porém, em razão da intempestividade, falecendo competência para apreciação de recurso
extemporâneo, a análise dos fatos e subsunção aos atos normativos mencionados é de
competência da unidade de origem, seja agindo de ofício por dever de observar o mencionado
Ato Declaratório PGFN n.o 5, de 3 de maio de 2016, seja por novo peticionamento do
contribuinte requerendo a revisão do caso diretamente para a unidade preparadora. A jurisdição
de origem do contribuinte poderá, até mesmo, observar, se for o caso, a aplicação da Súmula
627/STJ, da Nota PGFN/CRJ/N.o 863/2015, item 1.22, alínea “v”, da lista de dispensa de
contestar e recorrer da PGFN, e do Parecer PGFN/CRJ/N.o 701/2016, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 17 de novembro de 2016.
Veja-se que a Lei n.o 11.457, de 2007, que dispõe sobre a Administração
Tributária Federal, prevê amplo direito de petição ao jurisdicionado, conforme disciplinamento
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

no art. 45 do citado diploma legal, dispondo que: "As repartições da Secretaria da Receita
Federal do Brasil deverão, durante seu horário regular de funcionamento, (...) receber
requerimentos e petições." Ademais, o art. 24 do mesmo diploma legal prevê prazo para
resposta, ainda que se cuide de prazo impróprio.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado
pela Portaria MF n.o 430, de 2017, com suas posteriores alterações, no seu art. 275, inciso II,
enuncia que compete às Agências da Receita Federal do Brasil (ARF) e aos Postos de
Atendimento da Receita Federal do Brasil (Posto) gerir e executar as atividades de atendimento
ao cidadão e, especificamente, dentre outros, recepcionar documentos e formalizar processos
administrativos, de modo que assegura o cumprimento do direito de petição do art. 45 da Lei n.o
11.457, de 2007.
O fato é que, sendo intempestivo o recurso, não se conhece do mesmo. Eventual
revisão, por força da extemporaneidade da peça recursal, competirá a unidade da jurisdição de
origem do contribuinte.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, restando ausente o requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, relativo
ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço, mantendo-se íntegra a decisão da primeira
instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator Designado.
Congratulo o Ilustre Conselheiro relator por seu voto. Entretanto, respeitosamente,
peço vênia para, antes de decidir declarar a intempestividade, propor a realização de diligência,
buscando-se a revelação da verdade material e a satisfatividade do litígio.
Ora, o Aviso de Recebimento (AR) não foi colacionado aos autos e, mesmo que
desprovido de fundamento, o “despacho de encaminhamento” (e-fl. 67) declara o recurso como
tempestivo.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.902 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.001880/2006-91

Sendo assim, importante que a unidade de origem informe a data de intimação do
recorrente em relação aos termos da decisão da DRJ e junte aos autos o respectivo AR.
Eis minha proposta de diligência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem promova a juntada aos autos o Aviso de Recebimento (AR) relativo à ciência
do contribuinte acerca do acórdão da DRJ, informando, ainda, a respectiva data em que houve
essa cientificação.
Na sequência deve ser intimado o contribuinte do resultado da diligência,
concedendo-lhe prazo para apresentar sua manifestação quanto a esta.
Posteriormente, retornem-se os autos ao CARF para continuar com o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital